Tribunal: TJDFT
Processo: 0797859-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Direito empresarial e processual civil. Ação de falência. Fundamento. Execução frustrada (Lei no 11.101/2005, art. 94, II, e §4o). Determinação de emenda. Demonstração de ultimação de diligências volvidas à localização de valores e bens expropriáveis pertencentes às devedoras. Evidenciação. Tríplice omissão e certidão para fins falimentares. Condições previstas na legislação especial (Lei no 11.101/2005, art. 94, inciso II c/c §4o). Comprovação. Manejo da via falimentar como substitutivo do rito legalmente previsto para satisfação de pretensão creditícia. Uso temerário. Inexistência. Irregularidade. Imprecação. Vício inexistente. Prosseguimento do processo. Viabilidade. Extinção do processo sob o fundamento de indeferimento da inicial e de ausência de pressupostos. Impossibilidade. Sentença extintiva. Cassação. Apelo provido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo interposto por credora em face da sentença que, lastreada nos artigos 485, incisos I e IV, e 330, inciso III e § 1o, I, ambos do estatuto processual civil, indeferira a petição inicial e extinguira, sem resolução do mérito, a ação de falência que, com lastro no artigo 94, inciso II c/c §4o, da Lei no 11.101/2005, manejara em face da ora embargante e de outra litisconsorte.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, dando provimento à apelação interposta pela autora para, cassando a respeitável sentença desafiada, viabilizar a retomada do fluxo da ação manejada de conformidade com os delineamentos legais que lhe são próprios a partir do estágio em que se encontrava.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.